Tribunal: TJMT
Processo: 1003708-91.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003708-91.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR - CPF: 009.572.221-14 (EMBARGANTE), CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR - CPF: 009.572.221-14 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGADO), MARCELO PELEGRINI BARBOSA - CPF: 224.933.718-79 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGADO), DOME CONSULTORES INTEGRADOS LTDA. - CNPJ: 15.304.577/0001-64 (EMBARGADO), CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR - CPF: 009.572.221-14 (ADVOGADO), CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR - CPF: 009.572.221-14 (EMBARGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), DOME CONSULTORES INTEGRADOS LTDA. - CNPJ: 15.304.577/0001-64 (EMBARGANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003708-91.2019.8.11.0002

EMBARGANTE:
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA., DOME CONSULTORES INTEGRADOS LTDA. e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA.

EMBARGADO:
CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E DANOS MORAIS. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Quando
o acórdão analisou devidamente toda a matéria devolvida no recurso, não se afigura omisso.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1003708-91.2019.8.11.0002

EMBARGANTE:
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA., DOME CONSULTORES INTEGRADOS LTDA. e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA.

EMBARGADO:
CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cipasa Varzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., Dome Consultores Integrados Ltda.
e
Orleans Empreendimentos Ltda
., contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - IPTU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação.

Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação.

O entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.”

As Embargantes sustentam que há omissões no acórdão no que se refere à quantia paga pelo Embargado, quanto a sua responsabilidade contratual pelo pagamento das despesas incidentes sobre o imóvel no caso de rescisão do contrato, tais como IPTU, taxa de fruição.

Alega ainda que os juros moratórios devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão que determinar a restituição dos valores pagos pela parte autora. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para sanar as alegadas omissões.

Nas contrarrazões, o Embargado sustenta o não conhecimento do recurso, rebate as alegações e requer a aplicação do disposto no art. 1.026 do CPC (Id. 89789979 - págs. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003708-91.2019.8.11.0002

EMBARGANTE:
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA., DOME CONSULTORES INTEGRADOS LTDA. e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA.

EMBARGADO:
CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cipasa Varzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., Dome Consultores Integrados Ltda.
e
Orleans Empreendimentos Ltda
., contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - IPTU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação.

Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação.

O entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.”

Para as Embargantes o Acórdão é omisso porque não se pronunciou a respeito dos valores pagos, da obrigação dos pagamentos de taxas, tributos e emolumentos e sobre incidência dos juros moratórios.

De início, quanto ao não conhecimento do recurso, sustentado em contrarrazões, ao fundamento de que se trata de tentativa de rediscussão das questões julgadas, tem-se que a alegação se refere ao mérito dos aclaratórios, como tal será analisada.

No mais, o
acórdão manteve a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, para rescindir o
Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel, bem como
para
condenar as requeridas, aqui embargantes a devolverem as quantias pagas pelo requerente embargado, no valor total de R$ 42.169,53 (quarenta e dois mil cento e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Registra-se que o acordão manteve o entendimento esposado na sentença de que houve a culpa exclusiva da construtora na rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, portanto, no que se referem aos valores pagos, é cabível a devolução integral da quantia paga já reconhecida pela sentença. Não há falar que o julgado foi omisso quanto a esse ponto.

No mesmo sentido, no que tange ao pagamento do IPTU e taxas de fruição e de consumo, não há omissão no acórdão que consignou:

“(...)
o pagamento das respectivas rubricas pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, que não ocorreu no caso em questão, porquanto o autor sequer entrou posse do imóvel.

Dessa forma, é caso de ser afastada a responsabilidade
pelo pagamento do IPTU
e da taxa de
fruição e consumo como
pretendido pelas requeridas apelantes, porque não houve a efetiva utilização do bem.”

Quanto aos juros moratórios, o acórdão foi claro ao registrar que a sentença se alinhou ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, porque a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor.

Como se vê, não há a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão as recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Quanto ao pedido da multa descrita no art
. 1.026 do CPC, sem razão, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021